Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO COM DESTINO A AEROPORTO DIVERSO. NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE E ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo, com reacomodação em outro voo com destino a aeroporto diverso, cuja decolagem se deu com atraso e ensejou dispêndio de maior valor com aluguel de veículo.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré pagar à autora a quantia de R$ 314,71, a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação.
3. A autora interpôs recurso com preliminar de nulidade de sentença por obscuridade. Subsidiariamente, requer reforma da sentença para condenação da ré a reparação por danos morais pois a alteração na malha aérea e manutenção emergencial da aeronave configurariam fortuito interno. Alega ainda atraso na chegada ao destino final e ausência de assistência material.
4. Nulidade de sentença. Não padece de vício de obscuridade a sentença que afasta a responsabilidade da ré por falha na prestação de serviços ao reconhecer fortuito externo. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal. Preliminar afastada.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Por outro lado, no contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. Com efeito, o cancelamento de voo em razão da alegada manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela ré e o dano sofrido pela autora.
8. Considerando que a autora somente foi informada quanto ao cancelamento do voo quando já se encontrava no aeroporto para embarque no horário originalmente previsto, tendo permanecido até as 12h25min sem que a ré tenha agido para minorar as consequências do atraso por ela causado, oferecendo assistência material nos termos do art. 27 da Resolução 400 da ANAC, está caracterizada a responsabilidade civil objetiva, devendo, portanto, indenizar a autora.
9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a empresa ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.